Tribunal: TJSP
Processo: 1052939-81.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação de indenização em razão da existência de caixa hidrossanitária em área privativa do imóvel.
Inadimplemento caracterizado. Ausência de informação adequada ao consumidor. Grave limitação à fruição do bem. Indenização cabível por conta dos dissabores decorrentes da forma como realizada a construção, limitação de utilização e desvalorização do

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação de indenização em razão da existência de caixa hidrossanitária em área privativa do imóvel.
Inadimplemento caracterizado. Ausência de informação adequada ao consumidor. Grave limitação à fruição do bem. Indenização cabível por conta dos dissabores decorrentes da forma como realizada a construção, limitação de utilização e desvalorização do imóvel. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.